Tribunal: TJMT
Processo: 0031762-40.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031762-40.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CICERO MARQUES FERREIRA - CPF: 495.883.971-20 (APELANTE), MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - CPF: 773.332.921-34 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MT (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CICERO MARQUES FERREIRA - CPF: 495.883.971-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO POR CONCEITO MORAL. PROCESSO CRIMINAL POR PECULATO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. DIREITO À PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança visando à inclusão de militar no quadro de acesso à promoção ao posto de Tenente Coronel, indeferida sob fundamento de ausência de conceito moral devido a processo criminal por peculato.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do apelante do quadro de acesso à promoção, por estar respondendo a processo criminal posteriormente extinto por prescrição com sentença absolutória, caracteriza ilegalidade ou abuso de poder.

III. Razões de decidir
3. A exclusão do militar do quadro de acesso decorreu de critério objetivo previsto na Lei Estadual n. 10.076/2014, que exige conceito moral como requisito para promoção.
4. O rol do art. 51, §3o, do Decreto n. 2268/2014 é exemplificativo, permitindo à comissão de promoção considerar o crime de peculato como impeditivo à promoção.
5. A medida administrativa não viola o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento pacificado no STF e STJ, desde que assegurado o ressarcimento em caso de absolvição, como previsto no art. 51, §6o, do referido Decreto.
6. Inexiste comprovação de tratamento desigual em relação a outros militares em situação análoga.
7. A exclusão do quadro de acesso não demanda processo administrativo disciplinar, pois não constitui sanção, mas consequência da não satisfação de requisito legal.
8. A posterior absolvição do militar não torna ilegal o ato praticado no momento em que havia causa legal impeditiva à promoção, mas lhe assegura o direito à promoção em ressarcimento de preterição, a ser pleiteado na via administrativa.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a exclusão de militar do quadro de acesso à promoção por ausência de conceito moral, diante da existência de processo criminal, ainda que posteriormente extinto com absolvição.
2. A posterior absolvição do militar gera o direito à promoção em ressarcimento de preterição, nos termos do art. 51, §6o, do Decreto n. 2268/2014, a ser pleiteada na via administrativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 10.076/2014, arts. 21 e 24; Decreto n. 2268/2014, art. 51, §§3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1000109-61.2018.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 03/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CÍCERO MARQUES FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança n. 0031762-40.2014.8.11.0041, impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais e do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese:

1) Que foi excluído do quadro de acesso à promoção em 02/07/2014, apesar de ter cumprido o interstício necessário, por estar respondendo a processo criminal perante a 11a Vara Criminal da Capital (código n. 151275);

2) Que o referido processo criminal foi extinto pela prescrição virtual, com sentença absolutória transitada em julgado em 22/10/2019, na forma do artigo 439, "f", do CPPM;

3) Que o Decreto n. 2268/2014, em seu art. 51, §6o, assegura o direito à promoção em ressarcimento de preterição no caso de absolvição;

4) Que houve violação ao princípio da impessoalidade, pois outros militares que também respondiam a processos criminais não foram excluídos do quadro de acesso à promoção;

5) Que houve ofensa ao princípio da legalidade, pois o art. 51, §3o, do Decreto n. 2268/2014 estabelece um rol taxativo de crimes que podem ser considerados para aferição do conceito moral, no qual não se inclui o crime de peculato;

6) Que houve ofensa ao devido processo legal, pois não foi instaurado processo administrativo para imposição da sanção disciplinar;

7) Que foi absolvido tanto na ação penal quanto na subsequente ação civil pública pelos mesmos fatos, tendo o Ministério Público requerido a improcedência da ação civil por falta de dolo e ausência de dano ao erário e enriquecimento ilícito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer seu direito à promoção e ao ressarcimento por preterição desde 02/07/2014 ao posto de Tenente Coronel Bombeiro Militar, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese:

1) A ausência de direito líquido e certo, pois o impetrante não preencheu os requisitos necessários à participação no processo de promoção;

2) A legalidade do ato administrativo, que se baseou em critérios objetivos previstos na Lei n. 10.076/2014 e no Decreto n. 2268/2014;

3) A inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência, pois a exclusão do militar do quadro de acesso à promoção não equivale a antecipar julgamento penal condenatório, mas sim resguardar o interesse público e a hierarquia/disciplina castrense;

4) A ausência de isonomia com outros militares, pois o apelante não comprovou a existência de identidade de condições.

O Ministério Público Estadual, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a não inclusão do recorrente no Quadro de Acesso para promoção ao Posto de Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso encontra-se dentro dos parâmetros legais exigidos pela Lei n. 10.076/2014, prevalecendo, em regra, a independência entre as instâncias penal e administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O impetrante, ora apelante, buscava sua inclusão no quadro de acesso à promoção ao posto de Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, alegando que foi indevidamente excluído do referido quadro por estar respondendo a processo criminal.

Conforme consta dos autos, a Comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, por unanimidade de votos, decidiu não incluir o impetrante no Quadro de Acesso por estar respondendo a processo criminal pelo crime de peculato (Artigo 303, caput, e Artigo 80 do CPM), conforme Certidão n. 2153, expedida em 08/05/2014 pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Cuiabá, entendendo não preenchido o requisito constante do Artigo 21, Inciso III, da Lei n. 10.076, de 31/03/2014, que trata do conceito moral.

Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau entendeu que a exclusão do impetrante do quadro de acesso à promoção estava em conformidade com a legislação aplicável, não havendo ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado. Destacou que a Lei n. 10.076/2014 estabelece como requisito para promoção, entre outros, ser considerado possuidor de conceito moral, e que o fato de o impetrante responder a processo criminal, ainda que sem julgamento definitivo, reflete negativamente em sua conduta, não ofendendo o princípio da presunção de inocência a sua exclusão do quadro de acesso.

Da referida sentença, o apelante recorre.

Inicialmente, cumpre destacar que o controle jurisdicional a ser exercido na presente demanda deve limitar-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, substituindo-se ao administrador na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se o ato administrativo que excluiu o apelante do quadro de acesso à promoção ao posto de Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar, por estar respondendo a processo criminal, configura ilegalidade ou abuso de poder, especialmente considerando a posterior absolvição do apelante no referido processo.

A Lei Estadual n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar mediante promoção, estabelece em seu art. 21:

"Art. 21. Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar bom;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado nos termos do regulamento desta lei."

O conceito moral, por sua vez, é definido no art. 24 da mesma lei:

"Art. 24. O conceito moral previsto no inciso III do Art. 21 desta lei é o conjunto de qualidades e atributos caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II - certidões de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei."

O Decreto n. 2268/2014, que regulamenta a referida lei, estabelece em seu art. 51, §3o:

"§ 3o Para análise do conceito moral, as comissões de promoção analisarão o militar estadual, podendo levar em consideração o fato de estar respondendo processo criminal ou ter sido denunciado por qualquer meio lícito de prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina."

Além disso, o §6o do mesmo artigo prevê:

"§ 6o O militar estadual que for excluído do quadro de acesso por não possuir conceito moral decorrente das situações previstas neste artigo, no caso de absolvição, terá assegurado o direito à promoção em ressarcimento de preterição."

No caso em análise, verifica-se que o apelante foi excluído do quadro de acesso à promoção ao posto de Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar por estar respondendo a processo criminal pelo crime de peculato, conforme Certidão n. 2153, expedida em 08/05/2014 pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Cuiabá.

O apelante sustenta que o crime de peculato não está incluído no rol taxativo do art. 51, §3o, do Decreto n. 2268/2014, e que, portanto, não poderia ser considerado para aferição do conceito moral. Contudo, tal interpretação não se mostra correta.

A leitura atenta do dispositivo revela que o rol apresentado não é taxativo, mas exemplificativo. A expressão "podendo levar em consideração" denota faculdade, e não obrigatoriedade, permitindo à Comissão de Promoção avaliar outras situações que possam comprometer o conceito moral do militar, além daquelas expressamente mencionadas.

Ademais, o crime de peculato, tipificado no art. 303 do Código Penal Militar, caracteriza-se pela apropriação, desvio ou subtração de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio. Trata-se de crime que atenta contra a Administração Militar e que, por sua natureza, afeta diretamente a honra, a dignidade e a honestidade do militar, atributos essenciais para a configuração do conceito moral exigido pela Lei n. 10.076/2014.

Portanto, a Comissão de Promoção de Oficiais agiu dentro dos limites legais ao considerar o processo criminal por peculato como fator impeditivo para a inclusão do apelante no quadro de acesso à promoção.

Quanto à alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, cabe ressaltar que a exclusão do militar do quadro de acesso à promoção não configura antecipação de pena ou presunção de culpa, mas sim medida administrativa baseada em critérios objetivos estabelecidos em lei.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já firmaram entendimento no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de militar do quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição, como ocorre no presente caso, conforme o art. 51, §6o, do Decreto n. 2268/2014.

No que tange à alegação de violação ao princípio da impessoalidade, por terem sido promovidos outros militares que também respondiam a processos criminais, o apelante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a identidade de situações, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de ofensa ao devido processo legal, por não ter sido instaurado processo administrativo para imposição da sanção disciplinar, cabe esclarecer que a exclusão do quadro de acesso à promoção não constitui sanção disciplinar, mas sim consequência administrativa da não satisfação dos requisitos legais para a promoção, não demandando, portanto, a instauração de processo administrativo específico.

Por fim, no que se refere à absolvição posterior do apelante no processo criminal e na ação civil pública, é importante destacar que o ato administrativo impugnado deve ser analisado à luz da situação fática e jurídica existente no momento de sua prática, não podendo ser considerado ilegal em razão de fatos supervenientes.

Ademais, o próprio ordenamento jurídico prevê mecanismo para conciliar eventual absolvição posterior, qual seja, o ressarcimento de preterição, conforme disposto no art. 51, §6o, do Decreto n. 2268/2014.

Assim, tendo sido o apelante absolvido no processo criminal, assiste-lhe o direito à promoção em ressarcimento de preterição, nos termos do dispositivo legal mencionado, o que, contudo, não torna ilegal o ato administrativo que, à época, o excluiu do quadro de acesso à promoção.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade.

2. A não inclusão do Militar, no quadro de acesso para promoção, por ausência de conceito moral, por estar respondendo a inquérito policial militar, não configura violação a direito líquido e certo, porque é incontroverso o não preenchimento dos requisitos exigidos na Lei n. 10.076/2014.

3. Inexiste ofensa ao princípio da presunção da inocência, porque há norma vedando o acesso do Militar à promoção, quando não preenchidos os requisitos exigidos.

4. O STF pacificou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal.

5. Sentença ratificada em reexame.

(N.U 1000109-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, ressalvado o direito do apelante à promoção em ressarcimento de preterição, nos termos do art. 51, §6o, do Decreto n. 2268/2014, a ser pleiteado pela via administrativa adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025